Tribunal: TJSP
Processo: 1024195-44.2024.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS-IMPORTAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado contra o Delegado da Delegacia Regional Tributária de Campinas e a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, visando a inexigibilidade do ICMS-importação sobre equipamentos médicos importados.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS-IMPORTAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado contra o Delegado da Delegacia Regional Tributária de Campinas e a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, visando a inexigibilidade do ICMS-importação sobre equipamentos médicos importados.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na aplicação da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, às importações realizadas por entidade beneficente de assistência social sem fins lucrativos.
III. Razões de Decidir
A impetrante, como entidade de assistência social sem fins lucrativos, atende aos requisitos do art. 14 do CTN, fazendo jus à imunidade tributária.
A imunidade abrange o ICMS sobre a importação de equipamentos utilizados na prestação de serviços específicos da entidade.
IV. Dispositivo e Tese
Remessa necessária desacolhida.
Tese de julgamento: 1. Entidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos gozam de imunidade tributária em relação ao ICMS sobre importações, conforme art. 150, VI, "c", da CF. 2. A EC n. 33/2001 não alterou as hipóteses de imunidades previstas na Constituição.
Legislação Citada: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CPC, art. 487, I; CTN, art. 14.
Jurisprudência TJSP: Apelação/Remessa Necessária 1005099-43.2024.8.26.0114, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 28.06.2024; Apelação / Remessa Necessária 1050303-47.2023.8.26.0114, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 24.05.2024; Remessa Necessária Cível 1053748-73.2023.8.26.0114, Rel. Osvaldo Magalhães, 4a Câmara de Direito Público, j. 12.08.2024; Remessa Necessária Cível 1004685-45.2024.8.26.0114, Rel. Mônica Serrano, 7a Câmara de Direito Público, j. 06.08.2024.